Tribunal: TJES
Processo: 5008119-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008119-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A.

AGRAVADO: INTECO SPECIAL MELTING TECHNOLOGIES GMBH

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA COMPROVADA. RISCO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À SOLUÇÃO INTEGRAL DE MÉRITO EM PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente, quando evidenciada a urgência em razão da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

2. No caso concreto, restou demonstrada a urgência excepcional da prova pericial, pois a ausência da produção probatória impede a elucidação dos fatos controvertidos e configura cerceamento de defesa.

3. O contrato prévio estipulou um valor máximo pelos serviços preliminares, mas a verificação de sua execução e proporção depende de prova técnica, não suprida por documentos nos autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008119-26.2024.8.08.0000

Agravante:
Companhia Siderúrgica do Espírito Santo S. A.

Agravado:
Inteco Special Melting Technologies GMBH

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Comp
anhia Siderúrgica do Espírito Santo S. A. contra a decisão de id.
41868437
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação monitória ajuizada por Inteco Special Melting Technologies, na qual o Magistrado indeferiu a produção de prova pericial.

Nas razões recursais de id. 8760945, a agravante alega em síntese que (a) a produção da prova pericial foi indeferida sem analisar o ponto controvertido referente ao valor efetivamente gasto pela agravada na realização de projeto prévio; (b) as partes não chegaram a firmar o contrato, posto que ainda estavam na fase de negociação; (c) apesar de requerer o ressarcimento dos serviços prestados, a agravada não provou quanto efetivamente gastou; (d) a prova pericial é necessária para esclarecer o ponto controvertido referente ao valor efetivamente gasto pela agravada e se realmente foram entregues os estudos prévios como acordados; (e) a execução dos serviços preliminares é matéria controversa; (f) o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa; e (g) a tramitação do processo deve ser suspensa até o julgamento do recurso, dando-lhe provimento ao final para determinar a produção da prova pericial.

Decisão liminar proferida no id. 9024226, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 9514889, nas quais a agravada argui a preliminar de não cabimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não cabimento do recurso

Em contrarrazões, a agravada defende a inadmissibilidade do recurso, afirmando que o indeferimento da produção de prova pericial não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Entretanto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, o STJ fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

No presente caso, o indeferimento da prova pericial, sem a qual o agravante alega não ser possível a elucidação dos fatos controvertidos, configura situação de urgência excepcional apta a justificar a flexibilização do rol de cabimento.

Em casos específicos, a jurisprudência do próprio STJ admite o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. URGÊNCIA E UTILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019).

2. No caso, o agravo de instrumento interposto pela parte ora agravada deve ser conhecido, pois a insurgência contra a decisão que indefere prova pericial contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa.

3. Não se evidencia o intuito de procrastinação na conduta processual da parte recorrida, visto que foi oposto apenas um recurso de embargos contra o acórdão proferido pelo Tribunal local, o que, a princípio, não implicaria aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial provido.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.811.107/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) (g. n.)

Assim, apesar de me manifestar pelo não cabimento do recurso como regra geral nessas hipóteses, entendo que no caso concreto a urgência está demonstrada.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não cabimento do recurso.

É como voto.

Mérito

No mérito, a controvérsia recursal está centrada na necessidade de produção de prova pericial requerida pela agravante para comprovar o valor efetivamente gasto pela agravada na execução dos serviços preliminares e se os estudos prévios foram entregues conforme o pactuado.

Conforme a narrativa da petição inicial, a relação entre as partes começou em 2019 com o envio de proposta relacionada à renovação de uma máquina de lingotamento contínuo e, em junho de 2020, as negociações para a celebração de um contrato de fornecimento de equipamentos projetados foram iniciadas.

A agravada alega que, mesmo diante da morosidade das negociações, iniciou os trabalhos preliminares necessários mediante a assinatura do contrato prévio, cuja execução afirma ter ocorrido na planta industrial da agravante, localizada em Cariacica-ES.

A celebração do contrato, contudo, não foi finalizada devido a uma exigência da agravante acerca do foro de eleição do Poder Judiciário de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, em substituição à cláusula arbitral.

Para essa hipótese, a cláusula 6 do contrato prévio estipulou um pagamento máximo de USD 1.623.665,00 (um milhão seiscentos e vinte e três mil seiscentos e sessenta e cinco dólares norte-americanos), nos seguintes termos:

“6. Se as Partes não forem capazes de chegar a um acordo final sobre os termos e condições do Contrato, o Cliente deverá reembolsar o Fornecedor pelo Trabalho Preliminar com um montante de USD 101.480,00 (cento e um mil quatrocentos e oitenta dólares norte-americanos) por semana até um montante máximo de USD 1.623.665,00 (um milhão seiscentos e vinte e três mil seiscentos e sessenta e cinco dólares norte-americanos), que considera (i) USD 1.030.050,00 (um milhão, trinta mil e cinquenta dólares norte-americanos) para a Engenharia Básica - Fundações, Estrutura, Elétrica; e (ii) USD 593,615,00 (quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e quinze dólares norte-americanos) para a Engenharia Básica - início de Equipamento. Esta deverá ser a responsabilidade máxima do Cliente ao Fornecedor”.

A discussão, portanto, gira em torno da incidência dessa cláusula contratual e na proporção dos serviços preliminares cobrados, caso sejam devidos.

O Magistrado de 1º grau, contudo, mesmo após ter oportunizado o saneamento do processo de maneira cooperada (fl. 1647), indeferiu a produção de prova pericial, considerando que o valor do contrato firmado entre as partes é suficiente para aferir a quantia devida pelos serviços prestados preliminarmente, tratando-se de ponto incontroverso.

A decisão, portanto, cerceia o direito de defesa da agravante, que se encontra impedida de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela agravada.

A alegação da agravada de que os valores foram estipulados de forma prévia e precisa no contrato e de que há elementos suficientes nos autos não afasta a necessidade de dilação probatória, pois o próprio contrato admite a necessidade de verificação da execução e da proporção dos serviços cobrados.

Postergar a análise da necessidade de prova pericial no caso concreto, portanto, viola o direito à solução integral de mérito em prazo razoável, sendo inviável que a questão seja apreciada apenas em sede de eventual apelação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e determinar a produção da prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).